Tribunal: STF
Processo: RE 400120
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DA
   TEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL.
1.      Sendo o documento probante da
   tempestividade do recurso peça essencial que deve instruí-lo no
   momento de sua formação, a complementação após o decurso do prazo
   legal é ineficaz, uma vez que já operada a preclusão.
   Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.